Tribunal: TJES
Processo: 5000853-77.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-77.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARA ORECHIO MAGALHAES e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela Unimed Sul Capixaba e pela parte autora contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 65.000,00, em razão do óbito da paciente, decorrente de falha no ventilador mecânico fornecido pela requerida para tratamento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) se está caracterizada a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelo evento danoso; e (iii) se o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documental e testemunhal constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Restou demonstrado nos autos que a paciente, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica, dependia totalmente da ventilação mecânica e que a falha no equipamento, somada à demora na substituição, foi determinante para o óbito, configurando nexo causal.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 65.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha no ventilador mecânico e a demora na substituição do equipamento caracterizam defeito na prestação do serviço e possuem nexo causal com o óbito da paciente.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser alterado apenas se manifestamente irrisório ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1442794/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 16.12.2014; TJES, Apelação 030130139964, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
CLARA ORECHIO MAGALHÃES
contra sentença juntada ao Id 11312010, proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a Unimed Sul ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco reais).

Inconformada, a Unimed Sul interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida para demonstrar que a falha no equipamento não foi a causa determinante do óbito da paciente; (ii) a inexistência de nexo de causalidade entre o defeito do ventilador e o falecimento da beneficiária, atribuindo o óbito ao agravamento natural da doença; (iii) a redução do quantum arbitrado de dano moral.

A parte autora também insurge-se contra a sentença sustentando a necessidade de majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal de cada apelo.

A controvérsia posta nos autos refere-se à responsabilidade civil da operadora de plano de saúde Unimed Sul, decorrente da falha do equipamento de ventilação mecânica fornecido à paciente Ângela Maria Orechio Magalhães, genitora da apelada, que era portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), e estava sendo tratada em seu domicílio por equipe de internação terceirizada e autorizada pela Unimed Sul.

A sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido indenizatório formulado pela autora Clara Orechio Magalhães, reconhecendo a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelo evento danoso e condenando-a ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, a apelante Unimed Sul insurge-se contra o indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial. Afirma que, na decisão saneadora houve inversão do ônus da prova, e que na audiência de instrução, o patrono da recorrente justificou a produção da prova pericial justamente em vários questionamentos realizados pelo patrono da parte requerente que somente poderiam ser respondidos por um médico perito, tendo havido cerceamento de defesa.

Em que pese os combativos argumentos do apelante, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e oral produzido nos autos é suficiente para a solução da lide. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO. 1 .
Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução. 2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

“(...). IV - Quanto a ausência de prova pericial, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o juiz reputa suficientes as provas já colhidas durante a instrução. Isso porque o Magistrado não está obrigado a realizar outras provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva do réu, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado elementos probatórios suficientes para a sua convicção. V - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.044.148/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No caso em apreço, a prova oral colhida durante a audiência de instrução revelou, de forma cristalina, a sucessão de eventos que precederam o óbito da paciente, Sra. Ângela, genitora da requerente. Os testemunhos prestados detalharam aspectos cruciais, incluindo os supostos problemas nos aparelhos de oxigênio, a conduta da equipe de enfermagem e os protocolos assistenciais adotados.

Além disso, a prova documental constante dos autos, consubstanciada notadamente pelos registros diários da equipe de enfermagem nos dias que antecederam o falecimento da paciente por insuficiência respiratória aguda, constitui elemento essencial à análise da controvérsia.

Destaca-se que a eventual perícia, requerida pela parte apelante, incidiria sobre tais documentos e demais evidências dos autos, sendo a sua apreciação fundamental para esclarecer a adequação da assistência prestada e a possível relação entre a conduta dos prepostos da requerida e o desfecho fatal.

Conforme restou claro na audiência instrutória, a intenção do requerente da prova pericial (Unimed Sul) não era periciar os equipamentos respiratórios que supostamente apresentaram falha, mas apenas obter um parecer técnico de um médico perito sobre a possível relação entre o óbito e os problemas relatados com os respiradores. Vejamos:

“
Juiz (
01:02:39
):
“
Doutores vou fazer o seguinte, então eu vou avaliar melhor essa questão. E se for o caso, eu vou fazer uma decisão determinando a prova oral, a prova pericial ou não tá então é eu vou determinar a conclusão dos autos
e
avalio. Se for o caso eu
in
defiro a prova pericial mando pra alegação final, se não eu já designo um perito, tudo bem?”

Adv.
Autora

(
01:03:10
)
:
Excelência só pra pontuar aqui doutor
E
duardo só nesse ensejo doutor o senhor, não acha que seria um pouco desprovido de eficácia
e
ssa prova, porque se a gente for só analisar o contexto do dia, a prova pericial, na verdade, teria que ser, infelizmente, na pessoa que veio a óbito para ver se ali teve aquela consequênci
a [sic].

Advogado da parte ré (
01:03:30
):
Não, a
pr
ova pericial seria
no prontuário, na evolução.”.
Grifei.

No entanto, assim como MM. Magistrado a quo, compreendo que, no presente caso, os depoimentos das testemunhas e os documentos existentes nos autos já fornecem subsídios para que o juiz forme seu convencimento sobre a relação entre o defeito do equipamento e o óbito da paciente.

A realização de uma perícia médica
não acrescentaria informações relevantes além daquelas já disponíveis
, servindo apenas para retardar o andamento do processo.

O art. 370 do CPC concede ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias ao julgamento da lide. No caso em análise, a decisão de indeferimento da perícia é fundamentada na suficiência da prova oral e documental, sendo plenamente justificada pelo princípio da celeridade processual e da economia processual.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada nulidade da sentença.

Registro que, in casu, o Código de Proteção ao Consumidor foi aplicado, reconhecendo o juízo da 1ª instância que a autora seria equiparada à consumidora, na qualidade de
bystander
, na forma do art. 17 do CDC.

A operadora de plano de saúde responde
objetivamente
pelos danos causados aos seus beneficiários por falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do
art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a operadora do plano de saúde responde perante o consumidor pela falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares
próprios ou credenciados
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO DE DIAGNÓSTICO FORNECIDO PRO LABORATÓRIO CREDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO 1. Evidenciado que o erro na análise de material colhido para exame por parte do laboratório réu provocou o diagnóstico equivocado de presença de tumor maligno e fez com que a parte autora fosse submetida desnecessariamente a procedimento cirúrgico, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço apta a caracterizar ato ilícito passível de causar abalo de ordem moral e a consequente indenização 2. "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço". (REsp 866371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012) 3. A operadora do plano responde perante o consumidor, solidariamente, pelos defeitos na prestação de serviços médicos e de diagnóstico, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados (hipótese dos autos), nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1442794/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

No presente caso, restou
comprovado nos autos
que a paciente
dependia totalmente do suporte ventilatório para manter sua oxigenação adequada
, o que foi confirmado pelo documento intitulado “
Orientações de Alta”
(Id 11311701), pelos diários de evolução do quadro da paciente, elaborados pela equipe credenciada ou contratada da requerida de Home Care (Id’s 11311703 e 11311704), e principalmente, pelo depoimento da Técnica em Enfermagem ouvida como testemunha, Sra. Rosana Fabiana B. Barbosa que compunha a equipe que prestou serviços à Sra. ângela, até o dia de seu óbito. Vejamos:

Testemunha Rosana
(04:24):
“
Então a
Â
ngela,
ela não podia ficar, não conseguia ficar, nem acho,
cinco
min
utos
sem respirador.
C
oisa de 1 min pra aspirar que a gente retirava, né, o suporte pra aspirar, ela estava muito secretivo, em seguida já ficava muito ofegante. A gente tinha que colocar de volta o respirador deixava ela descansar e tirar pra aspirar de novo.
E
la vivia através do respirador

[ sic]
.”

Também depreende-se dos autos que,
enquanto a ventilação foi mantida,
de forma regular,
pelo equipamento
, a paciente
apresentava boa saturação de oxigênio
, o que indica que o suporte estava sendo eficaz. Contudo, na data de
22/04/2021
, o respirador apresentou uma “
anomalia
”, conforme descrito no diário, nessa data, pela Técnica em Enfermagem Rosana Fabiana B. Barbosa, registrado no Id 11311704 à fl.03/04. A referida Técnica em Enfermagem deu o seguinte depoimento, cuja declaração destaco, in verbis:

T. Rosana - 5:48: “Eu sabia o que cabe ao técnico.... O cálculo, se tiver algum problema o respirador, se tivesse que ser trocado, não é função do técnico, a não ser for um técnico treinado. Eu, no caso, não.
No caso quem mexe no respirador ou até a própria troca é a fisioterapeuta ou o responsável técnico, foi o que eu fiz quando aconteceu no fato.

Adv. requerente - 06:30:
E que horas você percebeu que o aparelho tava com problema?

T. Rosana - 06:33:
Era mais ou menos

oito e meia da manhã
.

Adv. requerente – 06:37: Oito e meia. E aí você ligou pro suporte quem apareceu lá o fisioterapeuta ou o técnico?

T. Rosana – 06:43: Eu liguei com o número de emergência que tinha a pessoa né que não conheço me informou que teria um outro um outro respirador (...). Ela trouxe aí eu liguei de volta e falei. Assim tanto,
eu não posso montar um respirador, porque eu não sei o peso do paciente
. Não é função minha né. Então
eu liguei de novo e falei que ele precisava de um técnico ou alguém que soubesse mexer com o respirador né
. Alguém abre e aí isso já era meio-dia mais ou menos logo do almoço, quando eu liguei de novo pra empresa. Aí eles falaram que mandariam a Clara Janaína que era fisioterapeuta, e até então estava monitorando ela, os sinais vitais dela até então tava certinho, só que
ela às vezes me falava que tava tinha algo incomodando ela, (...).

Adv. requerente -
07:52
:
Tá e aí a clara fisioterapeuta né chegou mais ou menos que horas lá na residência, porque vamos lá, só recapitulando, oito e meia você viu que tava com problema meio-dia, né fez aquela ligação que iam mandar a clara, né e aí ela chegou que horas?

T. Rosana (
08:08): (...) não lembro exato (...), deve ter uns três anos isso só pra me lembrar os horários, mas acredito que seriam umas
duas e meia da tarde.

Adv. Requerente -
08:24
:

Tá bom, então Rosana, só recapitulando aqui oito e meia você viu que tava com problema, fez uma ligação por volta desse horário correto.

T. Rosana -
08:33: Hum, correto.

Adv. Req. - 08:34: Depois fez uma outra ligação meio-dia. Aí a fisioterapeuta desculpa, chegou às 14:00, né, mais ou -14 h, e aí qual foi a solução que ela deu ao problema.

T.Rosana -
08:54:
Ela também não entendia do mexer no respirador
. Aí a gente ligou de novo pra empresa, onde eles falaram que uma enfermeira viria pra ver porque não tinha um técnico pra ver o respirador que continuava durante o dia com
falha no monitor
.

Adv.Req –
09:13: Sim então aí você e a clara. Fisioterapeuta ligaram então pra empresa, mais ou menos por volta de que horas?

T. Rosana –
09:21: Ela chegou
duas e pouco,
tentou olhar, não conseguiu. A gente ligou pra enfermeira e ela ficou a todo momento comigo ali.

Adv.Req –
09:32: Entendi. A enfermeira chegou que horas?

T. Rosana –
09:35:
Talvez umas finalzinho à tarde, 5 h.

Adv. Req-
09:39:
Cinco da tarde dezassete horas. Tá isso, então ao longo de oito e meia às dezassete horas, aí chegou finalmente a enfermeira chefe lá pra resolver ela conseguiu resolver o problema.

T. Rosana –
09:51:
Então é ela começou a montar o respirador
(...) Ali a questão do respirador não era uma questão minha né, eu fui os cuidados dela. O horário de medicação de dieta. As duas estavam ali montando o respirador e eu fui cuidar da Ângela, trocar fralda né a alimentação dela, (...).”

O defeito no aparelho de ventilação foi relatado pela equipe de enfermagem
desde as
08h30 da manhã
, tendo a assistência técnica sido solicitada
mais de uma vez ao longo do dia
. A fisioterapeuta chegou por volta das
14h
, mas não conseguiu solucionar o problema. Somente
por volta das
1
8
h

(conforme registro no Diário de Enfermagem do mesmo dia)
é que a enfermeira realizou a troca do equipamento.

Nesse ínterim, segundo relatos da técnica em enfermagem e testemunha Rosana, a paciente apresentou queixas de incômodo, havendo registro no diário nesse dia de dor no tórax.

Houve a substituição, no período noturno, da técnica em enfermagem responsável pelo acompanhamento da paciente, sendo assumido o plantão pela Sra. Jetcelany de Melo Alves no dia 22/04/2021.

Conforme registro constante no diário de enfermagem (Id 11311704), às 01h55 do dia 23/04/2021, foi consignado que o aparelho respiratório (ventilador mecânico) começou a emitir alarmes sonoros, momento em que a paciente, Sra. Ângela, passou a apresentar sinais de dispneia e dificuldade respiratória, ipsis litteris, “
aparelho respiratório ventilador começou a apitar, mostrando na tela dispneia, ela queixando de falta de ar [sic], comecei a ambuzar (...)”
- Id11311704, fl.4.

Diante desse quadro, a técnica de enfermagem iniciou a ventilação manual da paciente por meio de bolsa-valva-máscara (técnica chamada “ambuzar”
1
), enquanto aguardava a chegada da equipe de resgate. No entanto, às 02h10, foi registrado o
óbito
da paciente, e durante a audiência de instrução,

no minuto 00:47, é confirmada a causa mortis de Ângela por
“Insuficiência Respiratória Aguda”.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório, tenho por demonstrada a falha na prestação do serviço pela operadora de saúde, diante do defeito no respirador mecânico e demora na substituição do aparelho no qual detectada anomalia, fatores determinantes para o óbito.

Voltando à prova pericial que a Unimed Sul defende que seria essencial para comprovar que o óbito decorreu de fatores alheios à falha do equipamento, ressalto que, não há absolutamente nenhum indício nos autos de que o falecimento da Sra. Ângela tenha ocorrido por outra causa que não a insuficiência respiratória gerada pela falha no respirador e demora em sua troca.

Aqui compete ressaltar que, a despeito da apelante tentar levar a crer que o óbito da Sra. Ângela pode ter sido ocasionado pela própria progressão da sua grave enfermidade - Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) -, os prontuários de enfermagem anexados demonstram que, a partir do momento em que a paciente começou a utilizar o respirador mecânico, sua saturação de oxigênio permaneceu estável porque a ventilação mecânica compensava a insuficiência respiratória causada pela ELA.

Desde a alta hospitalar e o início do tratamento em
home care
(internação domiciliar), observa-se que a paciente Ângela Maria Orechio Magalhães apresentou boa adaptação à ventilação mecânica.

Não há registros nos diários de enfermagem de qualquer intercorrência respiratória que antecedesse o fatídico dia 22/04/2021, tampouco indícios clínicos que sugerissem progressão acelerada da doença ou complicações no trato respiratório que pudessem, por si sós, justificar o óbito por insuficiência respiratória decorrente da evolução natural da enfermidade.

Dessa forma, o contexto clínico evidenciado nos autos corrobora a conclusão do juízo de primeiro grau, tanto no que tange à prescindibilidade da prova pericial, quanto à ineficácia de eventual perícia para afastar o nexo de causalidade.

Ademais, o perito médico, ao emitir seu parecer, teria como base exclusivamente as provas já constantes dos autos, sem qualquer elemento técnico novo que pudesse infirmar a relação direta entre a falha do ventilador mecânico e o óbito da paciente.

A alegação de que o óbito da genitora da apelada decorreu exclusivamente da evolução ou agravamento natural da doença carece de qualquer suporte probatório ainda que mínimo, que pudesse justificar o deferimento da prova pericial requerida.

E que não se avente que não era possível produzir esse tipo de prova, porquanto ficou claro pelo depoimento da informante da operadora de saúde de que esta mantinha registro da evolução do quadro clínico da paciente.

A partir do momento em que iniciou o uso do respirador, a paciente manteve níveis adequados de saturação de oxigênio, evidenciando que o equipamento supria plenamente sua necessidade respiratória.

No entanto, dada sua dependência, qualquer falha no suporte ventilatório representava um risco imediato e grave à sua sobrevivência, conforme corroborado pelo depoimento testemunhal de sua técnica em enfermagem.

Constatada uma anomalia no equipamento em 22/04/2021, e verificada uma demora de aproximadamente dez horas para sua substituição, resta demonstrado que a falha na prestação do serviço pela operadora de saúde foi fator determinante para o quadro de insuficiência respiratória da paciente, evoluindo progressivamente para o óbito.

A relação de causalidade entre a referida falha e o desfecho fatal se impõe, de modo que não vejo razões para alterar a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da requerida e a configuração do dano moral, o qual, na hipótese, é in re ipsa.

Passando à análise do
quantum
arbitrado a título de dano moral, a requerente e apelante pugna pela majoração do quantum indenizatório para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), alegando que o montante fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos e a operadora de saúde requer a sua diminuição. Lado outro, a parte requerida requer a redução do montante arbitrado.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de dano moral (R$ 65.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto, compensar o sofrimento da vítima e sancionar o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a revisão do
quantum
indenizatório somente se justifica quando o montante arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto. (AgInt no AREsp n. 2.710.268/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.).

No presente caso, embora o sofrimento da autora seja inquestionável, a quantia de R$ 65.000,00 reflete adequadamente a extensão do dano, considerando a capacidade econômica das partes e os valores praticados pelo TJ/ES em casos de óbito em decorrência de falha na prestação de serviços oferecidos por operadoras de saúde. (TJES, Classe: Apelação, 030130139964, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024090007196, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018); (TJES, Classe: Apelação, 011040121524, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

Pelo exposto, conheço de ambos os recurso, mas no mérito,
nego-lhes provimento.

Pro força do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, de 15% para 18% sobre o valor do proveito econômico da autora, considerando o trabalho realizado nesta instância revisora.

É como voto.

1
Uso do “
Ambu” (sigla para "
Airway Mask Bag Unit
")
, um
dispositivo manual de ventilação
que fornece suporte respiratório a pacientes com insuficiência ventilatória ou em parada respiratória. O Ambu é um
reanimador manual autoinsuflável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.